Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-59.2011.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002352-59.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SILVERIO JOSE BONISSON FAVA - CPF: 156.399.409-72 (APELADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), JESSICA CARVALHO MAGALHAES FREITAS - CPF: 033.784.161-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR – IMÓVEL ALIENADO ANTES DO FATO GERADOR – SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – IRRELEVÂNCIA – REVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa só é possível até a decisão de primeiro grau, e para corrigir erros materiais e formais, sob nenhuma hipótese pode alterar, seja por exclusão ou inclusão, o sujeito passivo da Execução Fiscal.

A ausência da comunicação da alienação do imóvel à Fazenda Pública Municipal não induz a manutenção do antigo proprietário como Devedor, pois não figura mais como detentor dos direitos reais do imóvel.

Nos casos em que a promoção da ação de execução se dá por omissão alheia a atuação do Exequente, há de se reverter seu encargo em suportar os ônus sucumbenciais, à luz do que preconiza o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Silverio José Bonisson Fava
, reconheceu a ilegitimidade passiva do Executado, ora Apelado, eis que o referido não seria mais o proprietário do imóvel que ensejou a cobrança do tributo que instrui a Certidão de Dívida Ativa, porquanto, extinguiu o processo nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O Apelante interpõe o recurso, a alegar, primariamente, que o novo proprietário seria legítimo para figurar no polo passivo da Execução, pois se trata de obrigação
propter rem
, logo, a ilegitimidade passiva não ensejaria a extinção do processo, mas a substituição do polo passivo pelo atual proprietário.

Aponta, também, que o Recorrido não comunicou a alteração da propriedade do imóvel ao Município, ou seja, não efetuou a atualização cadastral, obrigação que era incumbida ao referido, e, em razão deste fato, haveria de se manter inalterada o polo passivo, e afastar a ilegitimidade arguida, a anular a Sentença.

Subsidiariamente, afirma que não possui responsabilidade no pagamento dos honorários advocatícios, devido ao fato de o Recorrido não ter realizado a atualização cadastral junto à municipalidade, a dar, portanto, causa a promoção da Execução Fiscal.

Por fim, requer a anulação do ato sentencial, a fim de que o processo retorne à comarca de origem e tenha regular prosseguimento.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões à Apelação, no ID no 5010892, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020